Tribunal: CARF
Processo: 16327.721349/2012-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2009 a 30/09/2009
PLR. DIRETORES NÃO EMPREGADOS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PREVISÃO. INEXISTÊNCIA.
Os valores pagos aos administradores (diretores não empregados) à título de participação nos lucros sujeitam-se a incidência de contribuições previdenciárias, por não haver norma específica que, disciplinando o art. 28, § 9o, j da Lei no 8.212/91, preveja a sua exclusão da base de cálculo dessas contribuições.
AVISO PRÉVIO INDENIZADO. RECURSO ESPECIAL No 1.230.957/RS. NATUREZA INDENIZATÓRIA.
De acordo com decisão do STJ, proferida no RE No 1.230.957/RS na sistemática do art. 543-C da Lei no 5.869/1973, não incidem contribuições previdenciárias sobre o aviso prévio indenizado em razão de seu o caráter indenizatório.
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO VINCULADO AO AVISO PRÉVIO INDENIZADO. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
Por ser acessório do aviso prévio indenizado, o décimo terceiro indenizado, dele decorrente, também não sofre a incidência de contribuições sociais.

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.721349/2012-88
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.921 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
22 de setembro de 2021
Recorrente
ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2009 a 30/09/2009
PLR. DIRETORES NÃO EMPREGADOS. EXCLUSÃO DA BASE DE
CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PREVISÃO.
INEXISTÊNCIA.
Os valores pagos aos administradores (diretores não empregados) à título de
participação nos lucros sujeitam-se a incidência de contribuições
previdenciárias, por não haver norma específica que, disciplinando o art. 28, §
9o, “j” da Lei no 8.212/91, preveja a sua exclusão da base de cálculo dessas
contribuições.
AVISO PRÉVIO INDENIZADO. RECURSO ESPECIAL No 1.230.957/RS.
NATUREZA INDENIZATÓRIA.
De acordo com decisão do STJ, proferida no RE No 1.230.957/RS na
sistemática do art. 543-C da Lei no 5.869/1973, não incidem contribuições
previdenciárias sobre o aviso prévio indenizado em razão de seu o caráter
indenizatório.
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO VINCULADO AO AVISO PRÉVIO
INDENIZADO. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
Por ser acessório do aviso prévio indenizado, o décimo terceiro indenizado,
dele decorrente, também não sofre a incidência de contribuições sociais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento parcial para excluir
da exigência os valores relativos ao décimo terceiro salário vinculados ao aviso prévio
indenizado, vencidos os conselheiros João Victor Ribeiro Aldinucci, Martin da Silva Gesto e
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que lhe deram provimento integral.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.721349/2012-88
Fl. 531
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.921 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.721349/2012-88

Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso, Mauricio Nogueira Righetti, Martin da Silva Gesto (suplente convocado), Rita Eliza Reis
da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente a
conselheira Ana Cecilia Lustosa da Cruz, substituída pelo conselheiro Martin da Silva Gesto.

Relatório
Trata-se de Auto de Infração de contribuições previdenciárias referentes à parte da
empresa (parte patronal e SAT), bem como às contribuições destinadas aos terceiros (Salário-
Educação e INCRA), incidentes sobre valores pagos a título de PLR a segurados contribuintes
individuais e diretores estatutários e ainda, sobre o Aviso Prévio Indenizado pago aos segurados
empregados não declarados em GFIP.
No julgamento de primeira instância foram excluídas do lançamento as
contribuições incidentes sobre o aviso prévio indenizado, mantendo-se, entretanto, a contribuição
incidentes sobre a parte reflexa do décimo terceiro salário.
O Contribuinte apresentou Recurso Voluntário que foi julgado em sessão plenária
de 08/05/2019, prolatando-se o Acórdão no 2202-005.194 (336/353), assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/2009 a 30/09/2009
PROVAS
DOCUMENTAIS
COMPLEMENTARES
APRESENTADAS
NO
RECURSO VOLUNTÁRIO RELACIONADAS COM A FUNDAMENTAÇÃO DO
OBJETO LITIGIOSO TEMPESTIVAMENTE INSTAURADO. APRECIAÇÃO.
PRINCÍPIOS DO FORMALISMO MODERADO E DA BUSCA PELA VERDADE
MATERIAL. NECESSIDADE DE SE CONTRAPOR FATOS E FUNDAMENTOS
DA DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
Em homenagem ao princípio da verdade material e do formalismo moderado, que
devem viger no âmbito do processo administrativo fiscal, deve-se conhecer a prova
documental complementar apresentada no recurso voluntário que guarda relação com a
matéria litigiosa controvertida desde a impugnação, especialmente para que se obtenha,
em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. O documento novo, colacionado
com o recurso voluntário, pode ser apreciado quando se destinar a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos, sendo certo que os fundamentos da decisão de
primeira instância constituem nova linguagem jurídica a ser contraposta pelo
administrado, de modo a se invocar a normatividade da alínea “c” do § 4.o do art. 16 do
Decreto n.o 70.235, não se cogitando de preclusão.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2009 a 30/09/2009
PAGAMENTO
DE
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
AOS
DIRETORES
ESTATUTÁRIOS COM VÍNCULO DE EMPREGO NÃO COMPROVADO APÓS
Fl. 532
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.921 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.721349/2012-88

INTIMAÇÕES FISCAIS NO CURSO DA FISCALIZAÇÃO. INCIDÊNCIA
PREVIDENCIÁRIA.
A Participação nos Lucros e Resultados (PLR) concedida pela empresa, como forma de
integração entre capital e trabalho e ganho de produtividade, é regida com especialidade
pela Lei 10.101, sendo esta a utilizada para fundamentar a não inclusão no salário-de-
contribuição dos pagamentos realizados a tal título, afastando a incidência
previdenciária, deste modo os valores pagos aos diretores estatutários, sem
comprovação de vínculo de emprego, especialmente após intimação fiscal e resposta de
inexistência de registro, caracterizando distinguishing em relação ao diretor empregado
registrado e declarado nos documentos fiscais e sociais, sujeitam-se a incidência de
contribuições previdenciárias e de terceiros, por não restar demonstrado que mantenha
as características inerentes a relação de emprego.
Os valores pagos aos diretores com base na Lei 6.404, ainda que à título de participação
nos lucros, sujeita-se a incidência de contribuições previdenciárias, pois, neste caso, não
se fundamenta na Lei 10.101 e não provem do capital investido na sociedade, baseando-
se no efetivo trabalho executado na administração da Companhia possuindo natureza
remuneratória. A Lei 6.404 não regula a participação nos lucros e resultados para fins de
exclusão de tal título do conceito de salário-de-contribuição.
A natureza jurídica da disciplina da participação nos lucros da Companhia para os
Administradores na forma do art. 152, § 1.o, não se confunde com a natureza jurídica da
Participação nos Lucros e Resultados (PLR) na forma da Lei 10.101, pois esta tem
natureza de direito social e aquela de direito societário regulando os interesses dos
Administradores, da própria Companhia, dos Acionistas e de modo geral de quaisquer
dos Stakeholders.
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO REFLEXO AO AVISO-PRÉVIO INDENIZADO.
INCIDÊNCIA.
Apesar de não incidir contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de
aviso prévio indenizado, por não se tratar de verba salarial, relativamente à incidência
da exação sobre o décimo terceiro salário proporcional no aviso prévio indenizado,
integra o salário-de-contribuição para fins de incidência de contribuição previdenciária
o reflexo do décimo terceiro salário sobre o aviso prévio, por possuir natureza
remuneratória.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA. SÚMULA CARF N.o 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso, vencido o conselheiro Martin da Silva Gesto, que deu provimento parcial ao
recurso para excluir o lançamento relativamente ao PLR.
Cientificado da decisão em 21/05/2019 (fl. 360) o Sujeito Passivo, em 31/05/2019
(fl. 361), apresentou Recurso Especial (fls. 363/382) visando rediscutir as seguintes matérias: a)
incidência de contribuições sobre os valores pagos a título de PLR a diretores não
empregados; e b) incidência de contribuições sobre o décimo terceiro salário vinculado ao
aviso prévio indenizado.
Pelo despacho de 26/07/2019 (fls. 496/501), foi dado seguimento ao Recurso
Especial, admitindo-se a rediscussão das duas matérias.
Fl. 533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.921 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.721349/2012-88

Na sequência, transcreve-se trechos de interesse para o litígio, extraídos das
ementas dos acórdãos apontados como paradigmas:
a) incidência de contribuições sobre os valores pagos a título de PLR a
diretores não empregados.
Acórdão 2803-004.090
PLR. DIRETORES ESTATURÁRIOS (sic). POSSIBILIDADE.
A participação nos lucros e resultados da empresa relativa aos diretores não empregados
enquadra-se nas hipóteses previstas pela Lei 8.212/91 referentes às parcelas não
integrantes do salário de contribuição, em virtude de expressa previsão legal (Lei
6.404/76).
Acórdão 2803-002.438
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS COM FULCRO NO PARÁGRAFO 1o DO ARTIGO
152
DA
LEI
No
6.404/768.
NÃO
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
A participação dos administradores nos lucros da companhia, na forma prevista no
parágrafo 1o do artigo 152 da Lei no 6.404/768, não configura base de cálculo de
contribuição previdenciária.
b) incidência de contribuições sobre o décimo terceiro salário vinculado ao
aviso prévio indenizado
Acórdão 2402-005.795:
DÉCIMO
TERCEIRO
SALÁRIO
VINCULADO
AO
AVISO
PRÉVIO
INDENIZADO. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
Por ser acessório do aviso prévio indenizado, o décimo terceiro indenizado, dele
decorrente, também não sofre a incidência de contribuições sociais.
Acórdão 2301-005.005
PREVIDENCIÁRIO.
DÉCIMO-TERCEIRO
SALÁRIO
INDENIZADO.
NÃO-
INCIDÊNCIA.
Não incide contribuição previdenciária sobre a parte relativa ao décimo-terceiro salário
calculado sobre o aviso prévio indenizado, em virtude da sua natureza não-
remuneratória.
Razões Recursais do Contribuinte
a) incidência de contribuições sobre os valores pagos a título de PLR a
diretores não empregados.
 Da leitura do voto condutor do acórdão, constata-se que o Relator
entendeu que a relação empregatícia entre a Recorrente e seus diretores
relacionados à autuação não restou bem demonstrada nos autos e, por tal,
considerou não ser possível distingui-los dos diretores estatutários, o que
determina, sob esse ângulo, a manutenção do lançamento.
Fl. 534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.921 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.721349/2012-88

 A Recorrente discorda de tal conclusão, mas deixará de discutir a questão
da demonstração da relação empregatícia.
 Em relação ao argumento subsidiário, autônomo e suficiente para
determinar o cancelamento da autuação, qual seja, a aplicabilidade, para
fins de PLR, da Lei no 6.404/1976, constata-se que a Turma a quo
considerou que somente a Lei no 10.101/2000 pode regulamentar os
pagamentos de PLR, contemplando somente os empregados e não os
diretores da Recorrente.
 Há entendimento no CARF (paradigma 2803-004.090), no sentido de que
a Lei no 6.404/1976 é a lei aplicável para determinar que as verbas
relativas à participação nos resultados dos administradores não integrem o
salário de contribuição, em frontal contraponto ao que foi decidido no
acórdão recorrido.
 A decisão recorrida também divergiu da decisão proferida no acórdão
2803-002.438.
 É certo que a Lei no 8.212/1991 exige o recolhimento da contribuição
previdenciária sobre o pagamento de remunerações para segurados
contribuintes individuais que lhe prestem serviços. Porém, a mesma lei,
com a específica previsão de seu art. 22, § 2o, exclui do conceito de
remuneração as parcelas de que trata o § 9o do art. 28, entre as quais se
encontra a participação nos lucros ou resultados, quando paga ou creditada
de acordo com lei específica.
 A lei específica para os diretores não empregados não é a Lei no
10.101/2000 que disciplinou apenas as participações nos lucros outorgadas
para empregados, mas sim o art. 152 da L no 6.404/1976 que dispõe sobre
os requisitos para que se faça o pagamento de participação nos lucros aos
administradores.
 Constata-se que a premissa do acórdão recorrido no sentido de que a Lei no
6.404/1976 não regulamenta a exclusão da alínea j do § 9o do art. 28 da lei
no 8.212/1991 não possui previsão legal.
 A PLR relativa aos diretores não empregados enquadra-se nas hipóteses
previstas pela Lei no 8.212/1991 referentes às parcelas não integrantes do
salário-de-contribuição.
 Existindo legislação específica que regula o pagamento das participações,
qual seja, a Lei no 6.404/1976, é plenamente aplicável ao caso a hipótese
de exclusão, prevista na Lei no 8.212/1991, sob pena de tratamento
tributário diferenciado a pessoas que se encontram em situação
equivalentes, o que é vedado pela Constituição Federal, razão pela qual
deve ser provido o recurso nessa questão.
Fl. 535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.921 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.721349/2012-88

b) incidência de contribuições sobre o décimo terceiro salário vinculado ao
aviso prévio indenizado
 A Turma a quo também entendeu que incide contribuição previdenciária
sobre o décimo terceiro reflexo do aviso prévio indenizado o que, da
mesma forma, contraria entendimentos exarados por outras turmas e
câmaras sobre o tema.
 A Recorrente traz paradigmas que, em sentido contrário ao acórdão
recorrido, cancelaram a autuação de contribuição previdenciária sobre o
reflexo no décimo terceiro salário do aviso prévio indenizado.
 O primeiro paradigma, acórdão 2402-005.795 decidiu no sentido de que o
décimo terceiro é mero reflexo do principal, aviso prévio indenizado, e,
portanto, se este último não é tributado, o primeiro não deve ser, em
contraponto ao que foi decidido no acórdão recorrido.
 Divergiu também do acórdão recorrido, o acórdão 2301-005.005, tido
como segundo paradigma.
 A premissa da Turma julgadora é a de que o STJ já decidiu no Resp no
1.066.682, sob a sistemática de recurso repetitivo, que a contribuição
previdenciária incide sobre o décimo terceiro salário e, consequentemente,
na sua interpretação do julgado, concluiu que deve incidir exação sobre o
reflexo do décimo terceiro do aviso prévio indenizado.
 Também entendeu a Turma julgadora que como o Resp no 1.230.957 (que
trata especificamente sobre o aviso prévio indenizado, dentre outras
matérias) não é definitivo e dada a inaplicabilidade do RE no 593.068 ao
caso concreto, deveria ser aplicado ao caso em tela, o Resp no 1.066.682 e,
consequentemente, restaria válida sua conclusão de que o reflexo no
décimo terceiro do aviso prévio indenizado, ao contrário da verba
principal, possuiria caráter remuneratório e deveria ser tributado.
 A premissa do acórdão recorrido a ser reformada é a seguinte: a verba
principal (aviso prévio indenizado) não é nem nunca foi tributada, sob o
manto do que foi decidido no Resp no 1.230.957, já o seu reflexo no
décimo terceiro, não obstante a inexistência da verba principal, deve ser
tributado.
 Tal premissa não se sustenta. O STJ não discutiu a questão, nem
reflexamente, no Resp no 1.066.682, ou seja, naquele julgado se discutiu a
forma de cálculo do décimo terceiro para fins de repetição e indébito e não
se o reflexo de uma verba considerada indenizatória pelo próprio STJ
(aviso prévio indenizado) deve ser tributada.
 Improcede o acórdão recorrido pois o pagamento dessa verba,
incontroversamente e como reconhecem os paradigmas juntados, é um
Fl. 536
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.921 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.721349/2012-88

reflexo do pagamento do aviso prévio indenizado, que não possui natureza
salarial e não deve ser tributado.
 Não há qualquer ressalva na decisão proferida pelo STJ no Resp no
1.230.957/RS acerca dos pagamentos feitos em razão do aviso prévio
indenizado, não merecendo prosperar a limitação trazida pelo
entendimento do PGFN consubstanciado na Nota PGFN no 640/2014 e na
Nota PGFN/CRJ no 485, de 02/06/2016.
 Importante frisar que as notas técnicas expedidas pela Procuradoria da
Fazenda Nacional, com o entendimento de que o quanto decido pela Corte
Especial (STJ) não se aplica aos reflexos do décimo terceiro salário,
sequer possuem caráter vinculante no âmbito do CARF.
 A discussão sobre a natureza do aviso prévio indenizado já foi
devidamente apreciada pelo STJ, nos termos do art. 543-C do Código de
Processo Civil, ocorrida nos autos do Recurso Especial no 1.230/957/RS,
devendo, portanto, tal entendimento ser reproduzido pelo CARF para a
totalidade das verbas pagas a esse título, inclusive, aos seus reflexos.
Os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em
16/08/2019 (fl. 502) e, em 28/08/2019 (fl. 529), os autos retornaram com contrarrazões (fls.
503/528).
Contrarrazões da Fazenda Nacional
a) incidência de contribuições sobre os valores pagos a título de PLR a
diretores não empregados.
 A Lei 10.101/2000 cuida da participação nos lucros ou resultados de
empregados e não se aplica aos contribuintes individuais. Os valores pagos
pela empresa aos seus administradores (não empregados) a título de
participação em lucros e/ou resultados (segurados contribuintes
individuais), constituem-se em parcela integrante do salário-de-
contribuição, portanto, são bases de cálculo para as contribuições devidas
à Seguridade Social, nos termos da Legislação Previdenciária, Lei
8.212/91, art. 28, inciso III, c/c Regulamento da Previdência Social RPS,
aprovado pelo Decreto 3.048 de 06/05/1999, art. 214, inciso III”.
 Como bem observou o acórdão recorrido, a empresa está obrigada ao
pagamento da contribuição previdenciária incidente sobre a remuneração
dos contribuintes individuais com base na remuneração destes. Ocorre
que, não sendo estes empregados, sua relação com a empresa não está
regida pela legislação trabalhista. Logo, o conceito de remuneração para os
contribuintes individuais não está adstrito ao conteúdo da CLT por força
do art. 110 do CTN, como no caso dos empregados.
 A lei, portanto, no caso de administradores, gerentes e seus assessores
inclui na remuneração todo e qualquer benefício ou vantagem concedido
Fl. 537
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.921 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.721349/2012-88

pela empresa. Especificamente quanto à Participação nos Lucros ou
Resultados, a Lei 10.101/2000 só é aplicável no caso dos empregados,
conforme podemos extrair do caput do art. 2o. Assim, no caso dos
contribuintes individuais (administradores sem vínculo de emprego)
remanescemos sem lei regulamentadora. Como o STF já reconheceu que a
imunidade do art. 7o, inciso XI necessita de lei regulamentadora, as verbas
pagas a título de participação nos lucros a administradores mantém sua
natureza remuneratória de gratificação ajustada paga com habitualidade e
que, portanto, integra a base de cálculo da contribuição previdenciária.
 Na ausência de lei específica que regulamente o benefício, está correta a
inclusão de tais pagamentos na base de cálculo das contribuições. Se o
texto constitucional não especifica quais tipos de trabalhadores seriam
beneficiados pela imunidade, por seu turno, a regulamentação do benefício
fiscal no art. 2o da Lei 10.101/2000 é explícita ao referir-se a empregados
da empresa, e não a todos os tipos de prestadores de serviço.
 Conclui-se, portanto, que os valores pagos aos administradores a título de
participação nos lucros têm natureza de remuneração e devem compor a
base de cálculo da contribuição previdenciária.
 Firmada a premissa de que os diretores de Sociedades Anônimas possuem
vínculo de natureza societária, devendo reger-se pelas determinações da
Lei no 6.404/76 e do Estatuto da Empresa, é absurda a pretensão do
recorrente de enquadrar a participação estatutária paga aos diretores
executivos como participação nos lucros e resultados da empresa, nos
termos previstos no art. 7o, inciso XI, da CF e Lei n.o 10.101/2000.
 Como se retira da leitura tanto do art. 7o, XI, da CF/88, como do art. 3o da
Lei no 10.101/2000, escopo da instituição da participação nos lucros e
resultados é retirar de tal parcela a natureza salarial, para que não haja
quaisquer reflexos em outras verbas trabalhistas, como, por exemplo,
férias e aviso prévio, bem como para que não seja considerada salário-de-
contribuição para fins previdenciários.
 Sabe-se, por outro lado, que as remunerações dos diretores que não
possuem vínculo empregatício não são base de cálculo das denominadas
verbas trabalhistas e previdenciárias.
 Ora, diante da finalidade da lei, não faz sentido atribuir aos valores
recebidos pelos diretores a natureza jurídica de PLR, pois, para esses
diretores, os efeitos instituídos pela legislação (desvinculação dessas
quantias da base de cálculo das verbas trabalhistas e previdenciárias) não
ocorreriam, por absoluta falta de objeto.
 Ou seja, para que pagar PLR aos diretores, se esses indivíduos já não
fazem jus a nenhuma verba trabalhista?
Fl. 538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.921 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.721349/2012-88

 E mais, o próprio instituto da PLR encontra-se no título “Dos Direitos e
Garantias
Fundamentais”,
no
capítulo
“Dos
Direitos
Sociais”,
precisamente no art. 7o, IX, do diploma legal máximo. Observa-se que
essas normas visam conferir proteção ao trabalhador subordinado,
àquele que ostenta algum vínculo de emprego. Ora, em tal situação não se
enquadra a figura do diretor não empregado, que, portanto, não faz jus a
PLR.
 Os dispositivos que regulamentam a Lei no 10.101/2000 esclarecem que
essa norma veio para disciplinar a participação dos trabalhadores nos
lucros ou resultados da empresa como instrumento de integração entre o
capital e o trabalho. Isso somente vem reforçar o entendimento de que a
participação nos lucros e resultados (PLR) de uma empresa é distribuída
aos seus empregados, e não a diretores não empregados, pois eles nem
sequer possuem qualquer relação empregatícia com a empresa e nem
mesmo possuem sindicato representativo da sua categoria para poder
negociar os termos dessa PLR.
 Os diretores de sociedades anônimas possuem vínculo estatutário, e não
trabalhista, devendo ser regido pelas diretrizes constantes da Lei no
6.404/76 e do Estatuto da Empresa.
 De acordo com o art. 152, caput, §§ 1o e 2o, da Lei no 6.404/1976, está
claro que, além da remuneração, o chamado pró-labore, pode a
companhia atribuir aos administradores participação nos lucros,
porém condicionada a exigências. Além disso, a Lei no 6.404/64 não
regula a participação nos lucros e resultados, pois a PLR somente foi
regulamentada após a Constituição Federal de 1988.
 Concluiu que as verbas pagas pela empresa aos seus diretores estatutários a
título de participação nos lucros subsumam-se ao conceito de
remuneração, estando, portanto, sujeitas à incidência das contribuições
previdenciárias. Ademais, a única lei a regular essa matéria foi a Lei n.o
10.101/2000, a qual, por tratar apenas do pagamento de PLR a
empregados, não exonera da tributação as verbas pagas a título de PLR aos
contribuintes individuais (diretores, gerentes e executivos).
b) incidência de contribuições sobre o décimo terceiro salário vinculado ao
aviso prévio indenizado
 A interpretação conjunta do art. 195, Inciso I, alínea “a” e art. 201, § 11 da
Constituição Federal leva, irrefutavelmente, à conclusão de que o termo
“folha de salários”, para efeito de cálculo da contribuição para a
Seguridade Social, abrange não somente salário, no sentido estrito do
termo, mas o quantum total efetivamente pago, devido ou creditado ao
empregado em razão do contrato de trabalho, independentemente da
titulação atribuída à parcela salarial ou remuneratória.
Fl. 539
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-009.921 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.721349/2012-88

 O art. 28 da Lei no 8.212/1991 traz a definição do que se considera salário
de contribuição para o empregado e trabalhador avulso, no caso, seria
“remuneração auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a
totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título,
durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades
e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços
efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou
tomador de serviços...”
 O § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/1991, aplicável tanto à contribuição do
empregador quanto do empregado, prevê as parcelas que estarão excluídas
da incidência da contribuição previdenciária.
 Quanto ao aviso prévio indenizado, com a alteração promovida pela Lei no
9.528, de 1997, este deixou de ser parcela não integrante do salário-de-
contribuição para o efeito de incidência de contribuição previdenciária, já
que foi excluído do rol de parcelas que não integram o salário-de-
contribuição elencadas no art. 28, § 9o da Lei no 8.212/91.
 Assim, por não mais fazer parte do rol taxativo trazido pelo § 9o do art. 28
da Lei no 8.212, de 1991, norma isentiva específica que deve ser
interpretada restritivamente segundo disposição constitucional e CTN (art.
111, I), o aviso prévio indenizado deve ser considerado como tributável
para fins previdenciários.
 É de se considerar também que as hipóteses de exclusão de rubricas da
composição do salário-de-contribuição ensejam, em regra, situações que
não interferem diretamente no tempo de serviço ou no de contribuição,
tampouco nos benefícios previdenciários a que faz jus o trabalhador-
segurado. Exemplo disso são as férias indenizadas, não usufruídas em
época própria por culpa do empregador; a indenização compensatória de
40% do FGTS, em razão de dispensa sem justa causa. Só em tais casos se
pode cogitar razoavelmente que os valores recebidos configuram
indenização na acepção da palavra, porquanto têm como fato gerador uma
falta atribuível ao empregador.
 O período de aviso prévio “indenizado”, a despeito do termo inadequado,
interessa para o trabalhador como todo o período de vigência do contrato,
pois dele resulta a remuneração integral de um mês, o FGTS
correspondente, 1/12 de décimo-terceiro salário, 1/12 de férias, bem assim
o cômputo de 30 dias em seu tempo de contribuição, que refletirá
diretamente no seu salário-benefício. Para a Previdência Social e, por
extensão, à sociedade, interessa o custeio dos benefícios cuja
implementação a elas incumbe, por mandamento constitucional.
 Ora, se integra o tempo de serviço para fins de aposentadoria, deve incidir
contribuição previdenciária sobre o aviso-prévio indenizado, ante o caráter
contributivo da Previdência Social (art. 201, caput, da CF/88).
Fl. 540
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-009.921 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.721349/2012-88

 O julgador administrativo não está atado ao entendimento perfilhado pelo
STJ sobre a matéria, pois o artigo 62-A do RI-CARF somente impõe a
observância obrigatória de decisões definitivas de mérito e tal qualidade
não pode ser atribuída ao acórdão proferido no Recurso Especial (RESP)
no 1.230.957/RS, em que pese tenha sido julgado na forma do art. 543-C
do CPC.

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho – Relator
O Recurso Especial do Contribuinte é tempestivo e atende aos demais
pressupostos necessários à sua admissibilidade, portando dele conheço.
a) incidência de contribuições sobre os valores pagos a título de PLR a
diretores não empregados
O Contribuinte argumenta que seria aplicável, para fins de pagamento de PLR ao
diretores não empregados, a Lei no 6.404/1976. Considera que a lei específica para os diretores
não empregados não é a Lei no 10.101/2000, que disciplinou apenas as participações nos lucros
outorgadas para empregados, mas sim o art. 152 da Lei no 6.404/1976 que dispõe sobre os
requisitos para que se faça o pagamento de participação nos lucros aos administradores.
A Fazenda Nacional, por sua vez, argumenta que a Lei no 6.404/1976 não regula a
participação nos lucros e resultados, pois a PLR somente foi regulamentada após a Constituição
Federal de 1988, ou seja, posteriormente à citada lei.
Sobre a participação nos lucros atribuída a diretores não empregados, a
Autoridade Autuante, dentre outras, apresenta as seguintes considerações (vide Termo de
Verificação Fiscal às folhas 07/21):
5.4 – A lei específica que trata da participação nos lucros ou resultados da empresa, que
prevê a isenção previdenciária é a Lei no 10.101/00. Essa norma legal teve a sua origem
na MP 794, de 29/12/94, e sucessivas reedições, regulamentando a CF (art. 7o, inciso
XI), a Lei no 8.212/91 (art. 28, § 9o, alínea j) e o Decreto no 3.048/99 (art. 214, § 9o,
inciso X)
5.5 – A MP no 794/94, convertida na Lei no 10.101/00, desvinculou da remuneração,
não integrando o salário de contribuição e permitindo a dedução desta despesa na
apuração do imposto de renda, a participação nos lucros ou resultados recebida
somente pelos segurados empregados. Sendo assim, sobre a participação paga a
diretores estatutários (segurado contribuinte individual) incide contribuição previdência
e a despesa é indedutível.
5.6 –Já a Lei no 6.404/76, em seu art. 152, § 1o, apenas estabelece os parâmetros para
que a empresa, facultativamente, efetue o pagamento da referida verba aos
administradores. A seguir explicitaremos esse posicionamento.
(...)
Fl. 541
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-009.921 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.721349/2012-88

5.24 – A empresa é uma sociedade anônima e pagamentos de participações nos lucros
atribuídos a diretores estatutários é regulada na lei no 6.404/76, que dispõe sobre as
sociedades por ações. Em virtude disso, vamos esclarecer alguns pontos desse diploma
legal.
5.25 – Através do art. 145, notamos que a referida Lei trata os conselheiros e os
diretores como administradores.
5.26 – De acordo com o art. 146, os administradores poderão ser acionistas ou não
(...)
5.27 – O art. 152 trata da remuneração dos administradores:
Art. 152.A assembléia-geral fixará o montante global ou individual da remuneração
dos administradores, inclusive benefícios de qualquer natureza e verbas de
representação, tendo em conta suas responsabilidades, o tempo dedicado às suas
funções, sua competência e reputação profissional e o valor dos seus serviços no
mercado.(Redação dada pela Lei no 9.457, de 1997)
§ 1o O estatuto da companhia que fixar o dividendo obrigatório em 25% (vinte e cinco
por cento) ou mais do lucro líquido, pode atribuir aos administradores participação no
lucro da companhia, desde que o seu total não ultrapasse a remuneração anual dos
administradores nem 0,1 (um décimo) dos lucros (artigo 190), prevalecendo o limite
que for menor.
§ 2o Os administradores somente farão jus à participação nos lucros do exercício social
em relação ao qual for atribuído aos acionistas o dividendo obrigatório, de que trata o
artigo 202.
5.28 – Esse dispositivo apenas faculta à Companhia – que estabelecer em seu estatuto
dividendo obrigatório de no mínimo 25% do lucro líquido e o atribuir aos acionistas –
pagar participação nos lucros aos administradores, desde que observado o limite. Não
desvincula da remuneração tal verba e não cita que sobre ela não haverá
incidência de contribuição previdenciária, pois não é o diploma legal que
regulamentou a CF/88 e a Lei no 8.212/91 (Grifou-se)
A respeito do tema, restou consignado no acórdão recorrido o seguinte:
Alega a defesa que não incide contribuições previdenciárias sobre os valores pagos aos
diretores estatutários indicados pela fiscalização, pois estes seriam Empregados, sendo
os pagamentos efetivados a título de Participação nos Lucros, ademais existem duas leis
a afastar a tributação, quais sejam, a Lei n.o 10.101, que trata de “trabalhadores”,
incluindo-se, então, todos os que laboram na empresa, e a Lei n.o 6.404, que também
cuida da participação nos lucros, neste caso da participação dos administradores no
lucro, ex vi do art. 152, § 1.o, do mencionado diploma legal. Invoca, igualmente, a
aplicação da alínea “j” do § 9.o do art. 28 e o art. 22, § 2.o, da Lei n.o 8.212.
Outrossim, argumenta que o fato de um diretor empregado ter sido eleito em
assembleia, não retira deste a condição de empregado, sujeito ao recebimento da PLR,
nos termos da Lei n.o 10.101. Informa que a fiscalização não descaracterizou o vínculo
de emprego. Cita a Súmula 269 do TST, dispositivos legais e entendimentos colegiados.
Colaciona cópia dos comunicados de dispensa, pedido de demissão e Termos de
Rescisão dos contratos de trabalhos dos diretores (e-fls. 70, 290/293). Junta contratos de
metas dos diretores, a fim de demonstrar o reporte, a subordinação e a vinculação do
pagamento da PLR à obtenção de resultados contratados previamente, como qualquer
outro empregado e cópia da CTPS para comprovar o vínculo trabalhista celetista e os
demonstrativos da folha de pagamento da PLR (e-fls. 294/309).
Fl. 542
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-009.921 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.721349/2012-88

Pois bem. Em primeiro momento, analisando os argumentos de defesa, os elementos da
autuação e confrontando as provas colacionadas neste específico processo constato que
é incontroverso que foram efetuados pagamentos aos Senhores Antonio Eduardo M. F.
Trindade e Luiz Fernando Butori R. Santos. Não há controvérsia neste ponto.
Em continuidade na análise observo que a recorrente alega o vínculo empregatício,
todavia os informes dos autos não são transparentes para essa comprovação,
especialmente após intimações fiscais. As respostas dadas no curso da fiscalização, na
minha leitura, são, até mesmo, com o devido respeito, confusas.
Veja-se as seguintes respostas em torno do alegado vínculo de emprego:
Na página e-fl. 67 consta a seguinte resposta: “Todos os diretores que trabalham e
trabalharam na Itaú Vida e Previdência, foram admitidos inicialmente em outra
empresa do conglomerado e posteriormente transferidos em 2007 a 2009”.
Por sua vez, na página e-fl. 71 consta: “Ratificando a resposta efetuada através da
carta CRTUAF 170/2012, não houveram diretores empregados registrado pela
empresa Itaú Vida e Previdência.”
Na página e-fl. 79 consta que: “Cabe esclarecer que os diretores Alexandre Gonçalves
de Vasconcelos, Antonio Eduardo M. F. Trindade e Luiz Fernando Butori Reis Santos
não eram diretores estatutários no período de 2007 a 2009, nem mesmo foram
efetivados (registrados) por essa empresa, porém no decorrer das funções ambos eram
remunerados como diretores empregados.”
É fato que a defesa apresenta documentos de rescisão contratual e pedido de dispensa e
alega o vínculo de emprego. Porém, o que extraio dos autos, especialmente a partir das
respostas vindas da própria recorrente, a qual assumiu o pressuposto de fato, é o
seguinte: As referidas pessoas trabalharam dentro do conglomerado econômico da qual
a recorrente faz parte, no entanto não estiveram registradas como empregados na
recorrente, ao menos na época dos recebimentos da PLR questionadas, porém
desempenharam funções por lá e, por isso, receberam PLR. Posteriormente, foram
transferidas e isso teria ocorrido sem nunca terem sido registradas na recorrente, no
entanto consta dos documentos com os quais pretende a recorrente provar o vínculo de
emprego que o desligamento se efetivara na recorrente, de toda sorte, não resta claro o
momento do registro e se efetivamente existiu a manutenção do vínculo de emprego nas
competências da controvérsia.
(...)
Neste diapasão, tenho que afirmar que a Participação nos Lucros e Resultados (PLR)
concedida pela empresa, como forma de integração entre capital e trabalho e ganho de
produtividade, é regida com especialidade pela Lei 10.101, sendo esta a utilizada para
fundamentar a não inclusão no salário-de-contribuição dos pagamentos realizados a tal
título, afastando-se a incidência previdenciária, deste modo os valores pagos aos
diretores estatutários, sem comprovação de vínculo de emprego, especialmente após
intimações fiscais e resposta de inexistência de registro, caracterizando distinguishing
em relação ao diretor empregado registrado e declarado nos documentos fiscais e
sociais, sujeitam-se a incidência de contribuições previdenciárias e de terceiros, por não
restar demonstrado que mantenha as características inerentes a relação de emprego.
De mais a mais, para o argumento subsidiário, quanto a alegada legitimação da
desoneração da participação nos lucros com base na Lei 6.404, entendo que a lei
específica mencionada na Constituição e na alínea “j” do § 9.o do art. 28 da Lei
8.212 é unicamente a Lei 10.101, que tratou, efetivamente, com especialidade própria
acerca da participação nos lucros e resultados, exigindo prévia negociação, não podendo
ser invocar o art. 152, § 1.o, da Lei das S/A. Aliás, a Lei 6.404 trata com especialidade
acerca das Sociedades por Ações não tendo viés previdenciário ou trabalhista. Deveras,
Fl. 543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9202-009.921 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.721349/2012-88

parece-me intelectivo que a natureza jurídica da disciplina da participação nos
lucros da Companhia para os Administradores na forma do art. 152, § 1.o, da Lei
6.404, não se confunde com a natureza jurídica da Participação nos Lucros e
Resultados (PLR) aos trabalhadores, pois esta tem natureza de direito social e
aquela de direito societário regulando os interesses que poderiam ser conflitantes dos
Administradores, da própria Companhia, dos Acionistas e de modo geral de quaisquer
dos Stakeholders. (Grifou-se)
Veja-se que o Auditor-Fiscal, bem assim o Colegiado Ordinário, partem do
pressuposto de que a participação nos lucros ou resultados, disciplinada pela Lei no 10.101/2000,
alcança exclusivamente aqueles trabalhadores com vínculo empregatício, caracterizados na Lei
no 8.212/1991 como segurados empregados. No caso dos diretores não empregados, por se
tratarem de contribuintes individuais, as quantias recebidas a titulo de participação nos lucros
estariam sujeitas à incidência das contribuições previdenciárias e de terceiros.
Além disso, afasta-se ainda a possibilidade de que a participação nos lucros paga
aos administradores, nos termos do art. 152 da Lei no 6.404/1976, seja excluída do salário de
contribuição, eis que aquela normativa não desvincula tal verba da remuneração e não dispõe que
sobre ela não haverá incidência de contribuição previdenciária. Conclui, assim, que tal lei não é
o diploma legal que regulamentou a CF/1988, tampouco a Lei no 8.212/1991.
As contribuições destinadas ao custeio da Previdência Social, incidentes sobre a
folha de salários, encontram abrigo na alínea “a” do inciso I e no inciso II do art. 195 da
CF/1988:
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:
(Vide Emenda Constitucional no 20, de 1998)
I – do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei,
incidentes sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer
título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício;
(Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
(...)
II – do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, não incidindo
contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral de previdência
social de que trata o art. 201; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de
1998)
(...)
Aperceba-se que, como forma de resguardar a previdência pública, o legislador
constituinte tratou de esclarecer que a incidência da contribuição alcança a folha de salários,
além de todo e qualquer outro rendimento do trabalho, independentemente do nomen jures que
lhe venha a ser atribuído.
Na esteira do texto constitucional, os incisos I e III do art. 28 da Lei no 8.212/1991
definiram as bases de cálculo das contribuições para o Regime Geral de Previdência Social
Fl. 544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9202-009.921 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.721349/2012-88

(salário-de-contribuição), em relação a empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes
individuais, nos seguintes termos:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I – para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa; (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
(...)
III – para o contribuinte individual: a remuneração auferida em uma ou mais empresas
ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês, observado o limite
máximo a que se refere o § 5o;
(...)
Convém mencionar que, nos termos do art. 12 da mesma lei, os diretores não
empregados, assim como os membros de conselho de administração das companhias abertas,
enquadram-se na legislação previdenciária como contribuintes individuais:
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:
(...)
V- como contribuinte individual:
(...)
f) o titular de firma individual urbana ou rural, o diretor não empregado e o membro de
conselho de administração de sociedade anônima, o sócio solidário, o sócio de indústria,
o sócio gerente e o sócio cotista que recebam remuneração decorrente de seu trabalho
em empresa urbana ou rural, e o associado eleito para cargo de direção em cooperativa,
associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou
administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam
remuneração;
(...)
É certo que a própria Constituição da República elencou entre os direitos sociais
dos trabalhadores a participação nos lucros ou resultados das empresas, porém, a desvinculação
de referida parcela da remuneração está subordinada à observância dos requisitos estabelecidos
em lei, conforme preceitua o inciso XI de seu art. 7o:
Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à
melhoria de sua condição social:
(...)
XI - participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e,
excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei.
(Grifou-se)
Fl. 545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9202-009.921 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.721349/2012-88

Em estrita consonância com o texto constitucional, a alínea “j” do § 9o do art. 28
da Lei n° 8.212/1991 estabelece que a exclusão da parcela paga a título de PLR da composição
do salário-de-contribuição está condicionada à submissão dessa verba à lei reguladora do
dispositivo constitucional. Senão vejamos:
Art. 28. (...)
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição:
(...)
j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada de
acordo com lei específica.
(...) (Grifou-se)
A regulamentação reclamada pelo inciso XI de seu art. 7o da CF/1988 somente
ocorreu com a edição da Medida Provisória n° 794, de 29 de dezembro de 1994, reeditada
sucessivas vezes e convertida na Lei n° 10.101/2000. Antes disso, tendo em vista a eficácia
limitada da disposição constitucional, era perfeitamente cabível a tributação das parcelas pagas
sob a denominação de participação nos lucros ou resultados pelas contribuições previdenciárias
ou de terceiros. Ademais, foi exatamente nesse sentido que o Supremo Tribunal Federal firmou
entendimento a respeito do tema. Confira-se:
RE-393764 AgR /RSRIO GRANDE DO SUL AG.REG.NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO Relator(a): Min. ELLEN GRACIE Julgamento: 25/11/2008
Órgão Julgador: Segunda Turma
Ementa DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA SOBRE A PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. ART. 7o, XI, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MP 794/94. 1. A regulamentação do art. 7°, inciso XI,
da Constituição Federal somente ocorreu com a edição da Medida Provisória 794/94. 2.
Possibilidade de cobrança dá contribuição previdenciária em período anterior à edição
da Medida Provisória 794/94.
Decisão
A Turma, por votação unânime, negou provimento ao recurso de agravo, nos
termos do voto da Relatora. Ausente, licenciado, o Senhor Ministro Joaquim
Barbosa. 2a Turma, 25.11.2008.
RE 398284 / RJ RIO DE JANEIRO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): Min. MENEZES DIREITO
Julgamento: 23/09/2008
Órgão Julgador: Primeira Turma
Ementa Participação nos lucros. Art. 7o, XI, da Constituição Federal. Necessidade de lei
para o exercício desse direito.
1. O exercício do direito assegurado pelo art. 7°, XI, da Constituição Federal começa
com a edição da lei prevista no dispositivo para regulamentá-lo, diante da imperativa
necessidade de integração.
Fl. 546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9202-009.921 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.721349/2012-88

2. Com isso, possível a cobrança das contribuições previdenciárias até a data em
que entrou em vigor a regulamentação do dispositivo.
3. Recurso extraordinário conhecido e provido. (Grifou-se)
Consoante admite o próprio Recorrente, a Lei no 10.101/2000 regula a
Participação nos Lucros ou Resultados somente em relação aos segurados empregados, isto é,
não se presta a excluir a incidência de contribuições previdenciárias de valores pagos à título de
“participações nos lucros” a diretores não empregados.
De outra parte, as decisões da Suprema Corte, acima transcritas, demonstram que
o entendimento do STF é de que não havia lei regulamentando o pagamento de PLR antes da
edição da MP no 794/1994. Assim não há como acolher o entendimento de que a expressão “lei
específica” contida na alínea “j” do § 9o do art. 28 da Lei 8.212/1991 refira-se à a Lei no
6.404/1976, como intenta a Recorrente.
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça também tem se posicionado no sentido
de que: “A contribuição previdenciária sobre a participação nos lucros é devida no período
anterior à MP no 794/94, uma vez que o benefício fiscal concedido sobre essa verba somente
passou a existir no ordenamento jurídico com a entrada em vigor do referido normativo.” [STJ.
2a Turma. AgRg no AREsp 95.339/PA, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 20/11/2012].
A esse respeito, tem-se ainda a decisão tomada no RE 569.441/RS, submetido à
sistemática de repercussão geral (art. 543-B do Código de Processo Civil CPC). Confira-se:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 569.441 RIO GRANDE DO SUL RELATOR : MIN.
DIAS TOFFOLI REDATOR DO ACÓRDÃO : MIN. TEORI ZAVASCKI EMENTA:
CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS.
NATUREZA JURÍDICA PARA FINS TRIBUTÁRIOS. EFICÁCIA LIMITADA DO
ART.
7o,
XI,
DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
INCIDÊNCIA
DA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE ESSA ESPÉCIE DE GANHO ATÉ A
REGULAMENTAÇÃO DA NORMA CONSTITUCIONAL.
1. Segundo afirmado por precedentes de ambas as Turmas desse Supremo Tribunal
Federal, a eficácia do preceito veiculado pelo art. 7o, XI, da CF – inclusive no que se
refere à natureza jurídica dos valores pagos a trabalhadores sob a forma de participação
nos lucros para fins tributários – depende de regulamentação.
2. Na medida em que a disciplina do direito à participação nos lucros somente se
operou com a edição da Medida Provisória 794/94 e que o fato gerador em causa
concretizou-se antes da vigência desse ato normativo, deve incidir, sobre os valores
em questão, a respectiva contribuição previdenciária. (Grifou-se.)
3. Recurso extraordinário a que se dá provimento.
Além do que, nos termos do § 2o do art. 62 do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF n° 343/2015, as decisões definitivas de mérito do STF e do STJ, na
sistemática dos artigos 543-B e 543-C da Lei 5.869/1973 (Código de Processo Civil CPC) devem
ser reproduzidas pelas Turmas deste Conselho.
Por oportuno, compete ressaltar ainda que, por decorrerem do contrato
estabelecido entre a Companhia e os diretores não empregados, os valores pagos sob a forma de
distribuição de lucros a esses contribuintes individuais prestam-se a retribuir o trabalho,
Fl. 547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9202-009.921 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.721349/2012-88

enquadrando-se perfeitamente no conceito de remuneração descrito no inciso III do art. 28 da Lei
no 8.212/1991.
Dessarte, como inexiste lei apta a isentar o pagamento da verba aqui referida da
incidência das contribuições objeto do lançamento, não vejo como acolher a pretensão recursal.
b) incidência de contribuições sobre o décimo terceiro salário vinculado ao
aviso prévio indenizado
O Contribuinte alega que o acórdão recorrido é improcedente, pois o pagamento
da verba décimo terceiro salário reflexo ao aviso prévio indenizado, incontroversamente e como
reconhecem os paradigmas juntados, é um reflexo do pagamento do aviso prévio indenizado, que
não possui natureza salarial e não deve ser tributado.
A Fazenda Nacional trata a questão em contrarrazões como se o lançamento
correspondesse à incidência de contribuição previdenciária sobre o aviso prévio indenizado,
cujos valores já haviam sido excluídos do lançamento pela decisão de primeira instância. No
entanto, nada alega a respeito da verba mantida pelo colegiado, no caso, o décimo terceiro
reflexo ao aviso prévio indenizado.
Quanto à tal matéria, o lançamento foi mantido com base nos seguintes
argumentos:
O recorrente relata que na primeira instância afastou-se o aviso prévio indenizado,
porém foi mantido o reflexo deste no 13.o salário.
Neste sentido, advoga a defesa que a decisão do STJ no REsp n.o 1.230.957/RS não traz
qualquer ressalva quanto ao reflexo, não devendo se aplicar o entendimento da Nota
PGFN n.o 640/2014. Sustenta que o referido REsp é repetitivo e cuida-se de “decisão
definitiva”, não prevalecendo o sobrestamento por Recurso Extraordinário, vez que o
Excelso STF já enfrentou a questão nos autos do ARE n.o 745.9019 entendendo que o
“Aviso Prévio Indenizado” está destituído de Repercussão Geral.
Por fim, aduz que, caso a turma entenda que a natureza do reflexo é diversa do
pagamento do Aviso Prévio Indenizado, deve, ao menos, aguardar o desfecho da
Repercussão Geral que trata do tema “gratificação natalina/13.o”, que ocorrerá nos
autos do RE n.o 593.068.
Pois bem. De início, afirmo que o alegado Recurso Especial representativo de
controvérsia, tido como definitivo pelo contribuinte, em realidade, ainda não fez coisa
julgada, prescindindo de atos finais, inclusive, em 03/04/2019, a Insigne Vice-
Presidência do STJ proferiu nova decisão no REsp n.o 1.230.957 mantendo o seu
sobrestamento. Agora, invocou-se o Recurso Extraordinário n.o 1.072.485 (Tema
985/STF), nestes termos: “Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, inciso III,
do Código de Processo Civil, determino a manutenção do sobrestamento deste recurso
extraordinário até a publicação da decisão de mérito a ser proferida pelo Supremo
Tribunal Federal a respeito do Tema 985/STF (Recurso Extraordinário 1.072.485/PR)
da sistemática da repercussão geral.”
Por outro lado, o RE n.o 593.068 não tratava do Regime Geral de Previdência Social
(RGPS). No mais, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), quanto ao entendimento
relacionado ao citado REsp n.o 1.230.957, vem entendendo que incide, sim, a
contribuição previdenciária relativo ao reflexo do 13.o salário, veja-se a seguinte ementa
de decisão publicada em 18/12/2018:
Fl. 548
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9202-009.921 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.721349/2012-88

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSOS ESPECIAIS. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. ADICIONAIS DE HORAS EXTRAS, PERICULOSIDADE,
INSALUBRIDADE,
NOTURNO
E
TRANSFERÊNCIA.
NATUREZA
REMUNERATÓRIA.
PRECEDENTES.
AVISO-PRÉVIO
INDENIZADO.
NÃO
INCIDÊNCIA. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PROPORCIONAL AO AVISO-PRÉVIO
INDENIZADO. INCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO ANTES DO TRÂNSITO EM
JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 170-A DO CTN. APLICAÇÃO ÀS DEMANDAS
AJUIZADAS NA SUA VIGÊNCIA. RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL
1. As Turmas que compõem a Primeira Seção do STJ sedimentaram a orientação de
que, “embora o Superior Tribunal de Justiça tenha consolidado jurisprudência no
sentido de que não incide contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título
de aviso prévio indenizado, por não se tratar de verba salarial, relativamente à
incidência da exação sobre o décimo terceiro salário proporcional no aviso prévio
indenizado, prevalece o entendimento firmado em sede de recurso repetitivo, de que o
décimo terceiro salário (gratificação natalina) integra o salário de contribuição para
fins de incidência de contribuição previdenciária” (AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp
1.379.550/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 13/4/2015). No
mesmo sentido: AgInt no REsp 1.420.490/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira
Turma, DJe 16/11/2016; REsp 1.657.164/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, DJe 2/5/2017; AgInt no REsp 1.379.545/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes
Maia Filho, Primeira Turma, DJe 9/3/2017; AgRg no REsp 1.569.576/RN, Rel.
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 1.o/3/2016; REsp 1.531.412/PE, Rel.
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 17/12/2015; AgRg no AREsp
744.933/RN, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
13/10/2015.
(...)
CONCLUSÃO 5. Recurso Especial da Fazenda Nacional provido para reconhecer a
incidência da contribuição previdenciária sobre o décimo terceiro salário proporcional
ao aviso-prévio indenizado, e Agravo em Recurso Especial de Viterbino e Irmãos Ltda.
não provido. (REsp 1.703.714/AP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 18/12/2018)
Trata-se da aplicação de outro representativo de controvérsia, Recurso Especial n.o
1.066.682, este, sim, definitivo, transitado em julgado em 08/03/2010, de aplicação
obrigatória (RICARF, art. 62, § 2.o, do Anexo II, com redação dada pela Portaria MF n.o
152, de 2016)3, verbo ad verbum:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART.
543-C, DO CPC. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE O DÉCIMO-
TERCEIRO SALÁRIO. DECRETO N.o 612/92. LEI FEDERAL N.o 8.212/91. CÁLCULO
EM SEPARADO. LEGALIDADE APÓS EDIÇÃO DA LEI FEDERAL N.o 8.620/93.
1. A Lei n.o 8.620/93, em seu art. 7.o, § 2.o, autorizou expressamente a incidência da
contribuição previdenciária sobre o valor bruto do 13.o salário, cuja base de cálculo
deve ser calculada em separado do salário-de-remuneração do respectivo mês de
dezembro (Precedentes: REsp 868.242/RN, DJe 12/06/2008; EREsp 442.781/PR, DJ
10/12/2007; REsp n.o 853.409/PE, DJU de 29.08.2006; REsp n.o 788.479/SC, DJU de
06.02.2006; REsp n.o 813.215/SC, DJU de 17.08.2006).
2. Sob a égide da Lei n.o 8.212/91, o E. STJ firmou o entendimento de ser ilegal o
cálculo, em separado, da contribuição previdenciária sobre a gratificação natalina em
relação ao salário do mês de dezembro, tese que restou superada com a edição da Lei
n.o 8.620/93, que estabeleceu expressamente essa forma de cálculo em separado.
Fl. 549
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9202-009.921 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.721349/2012-88

3. In casu, a discussão cinge-se à pretensão da repetição do indébito dos valores pagos
separadamente a partir de 1994, quando vigente norma legal a respaldar a tributação
em separado da gratificação natalina.
4. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ 08/2008.
(REsp 1.066.682/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
09/12/2009, DJe 01/02/2010)
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Não obstante as razões insertas nas Contrarrazões da Fazenda Nacional, o
Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui jurisprudência consolidada no sentido de não haver
incidência de contribuição previdenciária sobre o aviso prévio indenizado. No entendimento
daquele Tribunal Superior, REsp no 1.230.957/RS (com decisão proferida na sistemática do art.
543-C da Lei no 5.869/1973), o aviso prévio indenizado visa reparar dano causado ao trabalhador
e, por isso, não há como conferir à referida verba caráter remuneratório por não retribuir o
trabalho. Vejamos o teor da ementa do julgado em relação a essa matéria:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
A
CARGO
DA
EMPRESA.
REGIME
GERAL
DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL. DISCUSSÃO A RESPEITO DA INCIDÊNCIA OU NÃO
SOBRE AS SEGUINTES VERBAS: TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS;
SALÁRIO MATERNIDADE; SALÁRIO PATERNIDADE;
AVISO PRÉVIO
INDENIZADO; IMPORTÂNCIA PAGA NOS QUINZE DIAS QUE ANTECEDEM O
AUXÍLIO-DOENÇA. 1. Recurso especial de HIDRO JET EQUIPAMENTOS
HIDRÁULICOS LTDA.
[...]
2. Recurso especial da Fazenda Nacional.
2.1 Preliminar de ofensa ao art. 535 do CPC. Não havendo no acórdão recorrido
omissão, obscuridade ou contradição, não fica caracterizada ofensa ao art. 535 do CPC.
2.2 Aviso prévio indenizado.
A despeito da atual moldura legislativa (Lei 9.528/97 e Decreto 6.727/2009), as
importâncias pagas a título de indenização, que não correspondam a serviços prestados
nem a tempo à disposição do empregador, não ensejam a incidência de contribuição
previdenciária. A CLT estabelece que, em se tratando de contrato de trabalho por prazo
indeterminado, a parte que, sem justo motivo, quiser a sua rescisão, deverá comunicar a
outra a sua intenção com a devida antecedência. Não concedido o aviso prévio pelo
empregador, nasce para o empregado o direito aos salários correspondentes ao prazo do
aviso, garantida sempre a integração desse período no seu tempo de serviço (art. 487, §
1o, da CLT). Desse modo, o pagamento decorrente da falta de aviso prévio, isto é, o
aviso prévio indenizado, visa a reparar o dano causado ao trabalhador que não fora
alertado sobre a futura rescisão contratual com a antecedência mínima estipulada na
Constituição Federal (atualmente regulamentada pela Lei 12.506/2011). Dessarte, não
há como se conferir à referida verba o caráter remuneratório pretendido pela Fazenda
Nacional, por não retribuir o trabalho, mas sim reparar um dano. Ressalte-se que, “se o
aviso prévio é indenizado, no período que lhe corresponderia o empregado não presta
trabalho algum, nem fica à disposição do empregador. Assim, por ser ela estranha à
hipótese de incidência, é irrelevante a circunstância de não haver previsão legal de
isenção em relação a tal verba” (REsp 1.221.665/PR, 1a Turma, Rel. Min. Teori Albino
Zavascki, DJe de 23.2.2011).
Fl. 550
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9202-009.921 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.721349/2012-88

A corroborar a tese sobre a natureza indenizatória do aviso prévio indenizado,
destacam-se, na doutrina, as lições de Maurício Godinho Delgado e Amauri Mascaro
Nascimento.
Precedentes: REsp 1.198.964/PR, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe
de 4.10.2010; REsp 1.213.133/SC, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de
1o.12.2010; AgRg no REsp 1.205.593/PR, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe
de 4.2.2011; AgRg no REsp 1.218.883/SC, 1a Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves,
DJe de 22.2.2011; AgRg no REsp 1.220.119/RS, 2a Turma, Rel. Min. Cesar Asfor
Rocha, DJe de 29.11.2011.
[...]
Contudo, a decisão adotada em face do REsp no 1.230.957/RS teve seus efeitos
sobrestados em virtude da reconhecimento de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal
(STF) na matéria discutida no Tema 163/STF, que tem como paradigma o Recurso
Extraordinário (RE) no 593.068/SC.
O julgamento do RE 593.068/SC foi concluído em outubro de 2018 e em
21/03/2019 a decisão foi publicada no Diário da Justiça. Confira-se o teor da ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 593.068 SANTA CATARINA
Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
REPERCUSSÃO GERAL. REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS.
NÃO
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
SOBRE
PARCELAS NÃO INCORPORÁVEIS À APOSENTADORIA.
1. O regime previdenciário próprio, aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas
normas expressas do art. 40 da Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter
contributivo; e (b) o princípio da solidariedade.
2. A leitura dos §§ 3o e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa claro que
somente devem figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as
remunerações/ganhos habituais que tenham “repercussão em benefícios”. Como
consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam à aposentadoria.
3. Ademais, a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de
contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo
ou potencial.
4. Por fim, não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante à
regra que estabelece a base econômica do tributo.
5. À luz das premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral a seguinte tese:
“Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos
de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços
extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.”
6. Provimento parcial do recurso extraordinário, para determinar a restituição das
parcelas não prescritas. (Grifou-se)
Conforme destacado acima, prevaleceu no STF a tese de que a contribuição
previdenciária não incide sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do
servidor público, a exemplo do terço de férias, adicional de serviços extraordinários, adicional
noturno e adicional de insalubridade, sendo que o decisum não fez referência às contribuições
vertidas ao Regime Geral de Previdência Social.
Fl. 551
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 9202-009.921 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.721349/2012-88

A despeito da conclusão do julgamento do RE 593.068/SC, o STJ decidiu
novamente por sobrestar a decisão relativa ao Resp 1.230.957/RS, até a publicação da decisão de
mérito a ser proferida pelo STF a respeito do Tema 985/STF (Recurso Extraordinário
1.072.485/PR):
RE nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1.230.957 - RS (2011/0009683-6)
[...]
EMENTA
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
PATRONAL. INCIDÊNCIA SOBRE O TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS.
RECONHECIMENTO
DA
REPERCUSSÃO
GERAL.
TEMA
985/STF.
SOBRESTAMENTO.
DECISÃO
[...]
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo
Civil, determino a manutenção do sobrestamento deste recurso extraordinário até a
publicação da decisão de mérito a ser proferida pelo Supremo Tribunal Federal a
respeito do Tema 985/STF (Recurso Extraordinário 1.072.485/PR) da sistemática da
repercussão geral. (Grifou-se)
Ocorre que o RE 1.072.485/PR diz respeito exclusivamente ao terço
constitucional de férias.
Ademais, conforme destacado no acórdão recorrido, há decisões reiteradas no
STF que apontam para a inexistência de repercussão geral em litígios envolvendo o aviso prévio
indenizado em virtude de estar a incidência de contribuições previdenciárias em relação a essa
rubrica calcada na interpretação da legislação infraconstitucional.
Além do que, em razão das decisões da Suprema Corte acerca da ausência de
repercussão geral nas lides envolvendo o aviso prévio indenizado, a Nota PGFN/CRJ/N o
485/2016, incluiu o tema na lista de dispensa de contestar e recorrer, consoante se pode verificar
a seguir:
NOTA PGFN/CRJ/No 485/2016
Aviso prévio indenizado. ARE no 745.901. Tema 759 de Repercussão Geral. Portaria
PGFN no 502/2016. Parecer PGFN/CRJ no 789/2016. Decisões recentes que entendem
que o STF assentou a ausência de repercussão geral da matéria em virtude.
Inviabilidade, no cenário atual, de recurso extraordinário. Matéria decidida no RESP no
1.230.957/RS. Recurso representativo de controvérsia. Art. 19, V, da Lei n°
10.522/2002. Alteração da orientação contida na Nota PGFN/CRJ no 640/2014. Inclusão
do tema em lista de dispensa de contestar e recorrer. Alteração a ser comunicada à RFB
nos termos do §9o do art. do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014.
(Grifou-se)
Forçoso reconhecer que, em relação ao aviso prévio indenizado, a decisão
proferida pelo STJ na sistemática do art. 543-C da Lei no 5.869/1973 no REsp no 1.230.957/RS
há de ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de
Fl. 552
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 9202-009.921 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.721349/2012-88

conformidade com o § 2o do art. 62 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
[...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
No que respeita ao décimo terceiro salário vinculado ao aviso prévio indenizado,
meu entendimento converge com o exposto nos acórdãos paradigmas de que essa parcela é mera
decorrência do aviso prévio indenizado, devendo, do mesmo modo, ser excluída da base de
cálculo do lançamento.
Conclusão
Em razão de todo o exposto, conheço do Recurso Especial do Contribuinte e, no
mérito, dou-lhe provimento parcial para excluir da base de cálculo do lançamento os valores
relativos ao décimo terceiro salário vinculados ao aviso prévio indenizado.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 553
DF CARF MF
Documento nato-digital